Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida alegadamente paga – Prova documental que atesta que o código de barras da fatura inadimplida é diferente daquele que constou do comprovante de pagamento – Ré que não recebeu o pagamento devido em razão do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida alegadamente paga – Prova documental que atesta que o código de barras da fatura inadimplida é diferente daquele que constou do comprovante de pagamento – Ré que não recebeu o pagamento devido em razão do equívoco cometido pelo demandante (provável erro de digitação) - Exercício regular de direito da ré ao promover a negativação de dívida "não paga" - Improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002541-46.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-46.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40818
2
VOTO No: 40818
APEL. No: 1002541-46.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (6a V. Cív.)
APTE.: Carlos Henrique Rodrigues Francisco (A)
APDA.: Companhia Paulista de Força e Luz (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito em razão de dívida alegadamente paga
Prova
documental que atesta que o código de barras da fatura
inadimplida é diferente daquele que constou do comprovante
de pagamento Ré que não recebeu o pagamento devido em
razão do equívoco cometido pelo demandante (provável erro de
digitação) - Exercício regular de direito da ré ao promover a
negativação de dívida “não paga” - Improcedência mantida -
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (alegado protesto e negativação
indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação à dívida
alegadamente paga, fls. 01/10 e 12/14) intentada por Carlos Henrique
Rodrigues Francisco em face de Companhia Paulista de Força e Luz,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 95/103, de relatório a este
integrado, restando o vencido condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados, segundo
prudente apreciação equitativa, em R$1.500,00, observada a gratuidade
da justiça que lhe foi concedida (fls. 25).
Inconformado, pelas razões aduzidas a fls. 106/113,
o autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente, destacando que a prova documental coligida pelo réu é
unilateral e que não retrata a realidade.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-46.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40818
3
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta da
empresa apelada à luz das provas produzidas e do ordenamento
jurídico, chegando à bem delineada conclusão de inexistência de dano
extrapatrimonial a ser indenizado pelo suposto lesante que tão somente
agiu no exercício regular do direito de crédito ao apontar o nome do
apelante nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não
pagamento da dívida regularmente contraída.
Conforme bem obtemperado pelo MM. Juízo singular,
“o código de barras usado para pagamento da fatura (...) é diferente do
comprovante que deveria realmente ser pago”, ou seja, “a CPFL, ora
requerida, não recebeu o valor correspondente ao débito” (fls. 100).
De feito, o código de barras da fatura de energia
elétrica com vencimento em 23.07.2018, no valor de R$138,44
(836800000017 384400403000 966096363033 100620619484, fls.
19) é diferente daquele que constou no comprovante de pagamento
anexado a fls. 14 (836800000017 384400403000 966096368289
766382384218), o que permite concluir que a concessionária apelada
não recebeu o valor correspondente ao débito enviado a protesto e
objeto de questionamento na petição inicial.
De acordo com o comprovante de fls. 14, o
pagamento foi realizado por meio de aparelho celular (internet banking),
tudo indicando que o apelante tenha se equivocado ao digitar o extenso
número do código de barras.
Desse modo, a dívida em questão foi legitimamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-46.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40818
4
protestada em razão da “ausência de pagamento” da fatura de fls. 19,
tudo conduzindo à improcedência do pleito inicial de condenação da
parte contrária ao pagamento de indenização por dano moral,
facultando-se ao apelante diligenciar junto à apelada e eventualmente
obter a devolução do valor equivocadamente pago em relação ao
comprovante de fls. 14.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se
os
honorários
advocatícios
de
R$1.500,00
para
R$1.800,00, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor (fls.
25).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica